Tribunal: TJDFT
Processo: 0747514-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de indenização movida contra o Banco do Brasil S.A. – sociedade de economia mista – para discutir aspectos relacionados à atuação da instituição financeira como administradora da conta do agravante vinculada ao fundo Pasep atrai a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, conforme os verbetes de súmulas n. 508 do Supremo Tribunal Federal e n. 42 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro de domicílio do réu. Em complemento, o art. 53, III, “a”, do CPC dispõe que, para a ação ajuizada contra pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede.
3. A regra de competência em questão é de ordem territorial e, por isso, relativa, de modo que não pode ser declinada de ofício pelo Juízo, nos termos do enunciado de súmula n. 33 do STJ.
4. Cabe exclusivamente ao réu, nas causas em que o Ministério Público não seja parte ou não intervenha, alegar a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 337, II, CPC). Caso não o faça, é prorrogada a competência relativa do órgão judicial, vide art. 65, caput, do CPC.
5. Deve ser reformada a decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo de origem.
6. Recurso conhecido e provido.